Tribunal: TJBA
Processo: 8002105-72.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002105-72.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. VI, “A”, DA CRFB. POSSIBILIDADE. PRESTADOA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.

1 - Reza o art. 150, VI, a, da CRFB que, “
sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios [...] instituir impostos sobre [...] patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”

2 - A limitação constitucional ao poder de tributar, prevista no art. 150, VI, a, da CRFB é extensiva às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, desde que executem serviço público essencial, entendimento do Supremo Tribunal Federal (EW 672187 AgR / MG, Relator Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, Julgado em 27/03/2012, Dje 20/04/2012).

3 - Tributar com o IPTU os imóveis afetados à prestação do serviço público, eleva a tarifa das atividades com preço regulado, na contramão do objetivo da imunidade recíproca, que é evitar a interferência de um ente político na atividade do outro.

4 - APELO IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8002105-72.2020.8.05.0001
, originária da
1
ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA
, tendo como Apelante a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACOBINA/BA
e Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 02 de novembro 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR